Tribunal: TJPA
Processo: 0000284-22.2015.8.14.0000
Classe: Petição Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2021-08-05

Ementa:
EMENTA: PROCEDIMENTO INVESTIGATÃRIO CRIMINAL REPRESENTAÃÃO CONTRA ENTÃO PREFEITO QUE TERIA PRATICADO O CRIME TIPIFICADO NO ART. 17 DA LEI NÂº. 7170/1983, 138 E 147 DO CPB.PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÃRIO PÃBLICO DO ESTADO â DOMINUS LITIS - EM VITUDE DA PRESCRIÃÃO DOS CRIMES DO ART. 138 E 147 DO CPB E POR FALTA DE FUNDAMENTOS PARA SEU PROSSEGUIMENTO E OFERECIMENTO DE DENÃNCIA EM RAZÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 17 DA LEI NÂº. 7170/83. VINCULAÃÃO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL.O pedido de arquivamento de INVESTIGAÃÃO CRIMINAL, formulado pelo MINISTÃRIO PÃBLICO ESTADUAL, vincula este Tribunal, impondo-se o seu acatamento, em conformidade com o disposto no art. 18, VIII, da Lei Complementar 057/2006, Lei OrgÃ¢nica do MinistÃ©rio PÃºblico do Estado, nÃ£o se aplicando o art. 28 do CÃ3digo de Processo Penal. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.ARQUIVE-SE A INVESTIGAÃÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete Desª Rosi Mª. Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. ___________________________.
SECRETARIA JUDICIÁRIA.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
PROCESSO N°: 0000284-22.2015.8.14.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: VALTER RODRIGUES PEIXOTO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA:
DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
:
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL

REPRESENTAÇÃO CONTRA ENTÃO PREFEITO QUE TERIA PRATICADO O CRIME TIPIFICADO NO ART. 17 DA LEI Nº. 7170/1983, 138 E 147 DO CPB.
PEDIDO DE ARQUIVAMENTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO -
DOMINUS LITIS
- EM VITUDE DA PRESCRIÇÃO DOS CRIMES DO ART. 138 E 147 DO CPB E POR FALTA DE FUNDAMENTOS PARA SEU PROSSEGUIMENTO E OFERECIMENTO DE DENÚNCIA EM RAZÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 17 DA LEI Nº. 7170/83. VINCULAÇÃO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
O pedido de arquivamento de INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, vincula este Tribunal, impondo-se o seu acatamento, em conformidade com o disposto no art. 18, VIII, da Lei Complementar 057/2006, Lei Orgânica do Ministério Público do Estado, não se aplicando o art.
28
do
Código de Processo Penal
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
ARQUIVE-SE A INVESTIGAÇÃO.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em determinar o arquivamento do Procedimento Investigatório, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª. Desª. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.
DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA JUDICIÁRIA.
PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL
PROCESSO N°: 0000284-22.2015.8.14.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
REQUERIDO: VALTER RODRIGUES PEIXOTO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GILBERTO VALENTE MARTINS
RELATORA:
DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Procedimento Investigativo Criminal, requerido pelo Ministério Público do Estado, visando apurar conduta praticada, em tese, pelo então Prefeito da Cidade de Conceição do Araguaia, Valter Rodrigues Peixoto.

Conforme o pedido, o investigado teria acusado o Promotor daquele Município da prática dos crimes previstos no art. 17 da Lei 7.170/83, ao incitar a sociedade civil a promover luta armada, colocando em risco a ordem e o Estado Democrático de Direito, além de cometer também os crimes previstos nos artigos 138 e 147 do Código Penal.

Acatando a requisição formulada pelo Ministério Público, que se mostrou devidamente instruída, foi deferido o pedido, sendo autorizada a instauração de Procedimento Investigatório Criminal, em razão de foro por prerrogativa de função, contra o então Prefeito de Conceição do Araguaia, Sr. Valter Rodrigues Peixoto, em 19 de janeiro de 2015.

Às fls. 17/18, v, foi protocolado, pelo então Procurador Geral de Justiça - Dr. Gilberto Valente, pedido de arquivamento do feito sob a alegação de prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 138 e 147 do CP e por não ter restado minimamente comprovada a prática do crime previsto no art. 17 da Lei 7170/83, tendo em vista que os fatos então relatados não teriam visado à ordem política ou social ou mesmo a segurança nacional, mas se tratou tão somente de desavença pessoal contra o então representante do Ministério Público naquela cidade, não tendo, portanto, atingido o bem jurídico tutelado pela referida norma.

Às fls. 19, foi o feito levado à Vice Presidência da Corte para manifestação em razão da aposentadoria da Supervisora do feito, Desª. Vera Araújo de Souza, tendo aquela determinado seu encaminhamento à minha relatoria, nos termos da Portaria nº. 5057/2018 - GP.

É o relatório.

VOTO

O presente Procedimento Investigatório não merece prosperar.

Srs. Desembargadores,

Conforme a representação oferecida pelo Ministério Público do Estado, através do Protocolo nº 51110/2014Ofício nº 010/2014, endereçado ao Procurador Geral de Justiça, no qual o Promotor de Justiça de Conceição do Araguaia solicitou providências legais e a adoção das medidas cabíveis contra o então Prefeito Valter Rodrigues Peixoto.

Por se tratar o representado de Prefeito Municipal deste Estado, gozando, portanto, de prerrogativa em razão da função, o Ministério Público requereu, com base no artigo 29, X, da Constituição do Estado do Pará, autorização para investigação e, após o recebimento dos autos nesta Corte, foi tal manifestação acolhida, com a devida autorização para as investigações.

Ocorre, porém, que transcorridos mais de 05 anos da autorização não foram nem mesmo iniciadas as investigações uma vez que o suposto crime teria se dado através de divulgação pela rádio daquela cidade, não tendo até o presente momento sido concluída a perícia solicitada nas mídias apresentadas, o que comprovaria ou não sua autenticidade e consequente autoria.

Assim, tendo em vista que o crime previsto no art. 138 do CPB prescreve em 02 anos e aquele previsto no art. 147 prescreve em 06 meses, e que não restou comprovada a ocorrência do crime previsto no art. 17 da Lei 7170/83, tendo em vista que a grave ameaça notificada teria sido não contra o Estado Democrático de Direito, mas, se muito, contra o então Promotor daquele Município, não resta outra alternativa senão acolher o pedido formulado pela Procuradoria de Justiça.

Senão, vejamos os dispositivos, em tese, violados:
Calúnia
Art. 138 - Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime:
Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
§ 1º - Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa a imputação, a propala ou divulga.
§ 2º - É punível a calúnia contra os mortos.
Ameaça
Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de
causar-lhe mal injusto e grave:
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.
Parágrafo único - Somente se procede mediante representação
.

Não havendo, como bem asseverou o Procurador Geral do Ministério Público, provas de que a conduta prevista no art. 17 da Lei nº 7.170/83 tenha se configurado, tendo em vista que a atitude do então Prefeito não atingir a ordem política ou social, ou mesmo a segurança nacional, se tratando somente de desavença pessoal entre o então prefeito e o representante do

Assim, dou como procedente e homologo o pedido de arquivamento do presente Procedimento Investigatório Criminal, como pleiteado pelo Ministério Público Estadual, em razão da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes previstos nos artigos 138 e 147 do CP, nos termos do que disposto no art. 109, V do referido diploma legal que assim determina:
Prescrição antes de transitar em julgado a sentença
Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 2 (dois);
Bem como por não ter restado configurada a conduta prevista no art. 17 da Lei nº 7.170/83.

Ante o exposto, acolho o requerimento formulado pelo Ministério Público Estadual e determino o arquivamento do presente Procedimento Investigatório Criminal, tendo como requerido o Sr.
VALTER RODRIGUES PEIXOTO
.

É como voto.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.
DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora